Tribunal: STJ
Processo: 0021068-32.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919225 - RJ
(2025/0148589-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
EMBARGADO
: ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONST DA CIDAD DA
CRIANCA
ADVOGADA
: ANA PAULA BELINGER CHAGAS RAMOS - RJ151287
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE
MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante
à análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c9a53fe-bbc1-43f5-b265-105f533c12db

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919225 - RJ (2025
/0148589-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
EMBARGADO
: ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONST DA CIDAD DA
CRIANCA
ADVOGADA
: ANA PAULA BELINGER CHAGAS RAMOS - RJ151287
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE
MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Havendo empecilho processual ao conhecimento do agravo em
recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como
pretendido pela parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO contra acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fl. 14376):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO.
MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSOESPECIAL. REEXAME FÁTICO-
Documento eletrônico VDA53923083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 0cda0fac-c151-4d4e-838b-62f786be63ab

PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou deimpugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte Embargante que:
a) "o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a totalidade
dos fundamentos apresentados pelo Município em suas razões recursais" (fl. 14388);
b) "conforme consta nas razões do agravo interno, o MRJ demonstrou, a toda
evidência, como cada um dos dispositivos acima citados foram violados. Ao ignorar a
existência e o conteúdo desses fundamentos, a decisão embargada incorre em contradição,
pois afirma uma limitação nas razões recursais que não corresponde à realidade dos autos"
(fl. 14389);
c) por fim, "requer-se o acolhimento e provimento dos embargos, sanando-se a
omissão e a contradição ora aduzidas, conferindo-se efeitos infringentes aos presentes
embargos de declaração" (fl. 14389).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo às fls. 14393-14396.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte, nas
razões do agravo interno, deixou de se insurgir, específica e concretamente, contra os
fundamentos da decisão agravada, o que implicou aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, tendo em vista o mencionado empecilho processual ao conhecimento do
agravo em recurso especial, insubsistente a alegação de que existem omissões no tocante à
análise das matérias de mérito contidas no bojo do apelo nobre, tal como pretendido pela
parte embargante.
Documento eletrônico VDA53923083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 0cda0fac-c151-4d4e-838b-62f786be63ab

Reitere-se que "descabe falar em omissão do julgado sobre argumentos
vinculados ao mérito do recurso se este nem mesmo ultrapassou a fase de admissibilidade"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Og Fernandes,
EAREsp n. 1.958.942/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
7/3/2023,
15/3/2023)
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida
entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando
o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados os
art. 1.022,
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53923083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:11
Código de Controle do Documento: 0cda0fac-c151-4d4e-838b-62f786be63ab

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.225 / RJ
Número Registro: 2025/0148589-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210683220228190001 202524503004 210683220228190001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONST DA CIDAD DA
CRIANCA
ADVOGADA
: ANA PAULA BELINGER CHAGAS RAMOS - RJ151287
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : GUSTAVO MOTA GUEDES - RJ095346
EMBARGADO
: ASSOCIACAO PROJETO RODA VIVA CONST DA CIDAD DA
CRIANCA
ADVOGADA
: ANA PAULA BELINGER CHAGAS RAMOS - RJ151287
TERMO
Documento eletrônico VDA54469874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 64da5d65-e555-46fa-bfe2-1cf3277b2a0b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 64da5d65-e555-46fa-bfe2-1cf3277b2a0b